Tribunal: STF
Processo: Rcl 24990
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. ADI 3.395-MC.



    1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, prevista nas Leis nº 8.186/1991 e nº 10.478/2002, proposta em face da União por pensionista de funcionário de empresa sucedida pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.



    2. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.